Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-46.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS". Contrato verbal de prestação de serviços. Execução de obra e reforma de imóvel. Demandante que reclama a constatação de vícios na construção e atraso na entrega da obra, que sequer foi concluída. SENTENÇA de extinção pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo

Ementa:
*"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS". Contrato verbal de prestação de serviços. Execução de obra e reforma de imóvel. Demandante que reclama a constatação de vícios na construção e atraso na entrega da obra, que sequer foi concluída. SENTENÇA de extinção pelo indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de "gratuidade", com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, pugnando subsidiariamente pela exclusão da determinação de recolhimento da taxa judiciária final. EXAME: Demandante que descumpriu a determinação de emenda com a juntada de documentação comprobatória da alegada "hipossuficiência financeira". Extinção do processo pelo indeferimento da inicial que era mesmo de rigor, "ex vi" do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Taxa judiciária de distribuição que não se confunde com taxa judiciária final, que tem como fato gerador a satisfação da Execução. Taxa de distribuição que é devida, conforme o artigo 4o, I, da Lei Estadual no 11.608/2003. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*